Tribunal: TJSP
Processo: 1004673-05.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TRANSFERÊNCIA POR MOTIVO DE SAÚDE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, PELO PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004673-05.2019.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante
RODOLFO LIMA MARTINIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.897
APELAÇÃO CÍVEL No 1004673-05.2019.8.26.0244
COMARCA: IGUAPE
APELANTE: RODOLFO LIMA MARTINIANO
APELADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
TRANSFERÊNCIA POR
MOTIVO DE SAÚDE INADMISSIBILIDADE, NO
CASO, PELO PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO ORDEM
DENEGADA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rodolfo
Lima Martiniano, servidor público estadual, contra ato do Secretário
Estadual da Educação, objetivando a transferência de seu cargo da
Diretoria de Ensino Região de Registro para a Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento, para trabalhar na Inspetoria de Defesa da
Agropecuária do Município de Iguape, denegada a ordem pela r.
sentença de fls. 28/30.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
argumentando com a incidência por analogia do art. 36, parágrafo único,
III, “b”, da Lei no 8.112/90, que assegura ao servidor público federal
remoção por motivo de saúde, exigindo como único requisito a
comprovação da enfermidade por junta médica oficial ou prova pericial.
Recurso regularmente processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que não se
verifica na espécie nenhuma ofensa a direito líquido e certo do
impetrante, a ser reparada na via eleita.
Como é possível verificar da legislação local de regência, a
transferência dos servidores públicos, como não poderia ser diferente,
encontra limitação no interesse público, não atendido pela pretensão do
impetrante, ante a existência de déficit no Quadro de Pessoal da
Secretaria da Educação, conforme documento de fls. 13.
E não cabe argumentar com dispositivo da Lei no 8.112/90,
que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,
ante a autonomia assegurada aos entes federados estaduais para
estabelecer as regras aplicáveis a seus servidores.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR